Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 13, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 13 do art. 85 do CPC a cobrança de verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes dar-se-á de modo unificado com a execução do débito principal de modo a privilegiar os postulados da economia e da celeridade processuais. Inviável, desse modo, que sejam objeto de execução autônoma.
2. Não tem cabimento a pretendida cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos dos embargos à execução com base no art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), porquanto essa regra geral não prevalece diante da norma específica expressa no § 13 do art. 85 da Lei Processual Civil brasileira.
3. Recurso conhecido e desprovido.